Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO RESTRITA AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS FEITOS COM BASE NO ARTIGO 9o DA LEI 8.162/1991. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE AVANÇA SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS A PARTIR DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO.
1. Deve-se observar a limitação temporal decorrente da vigência da Lei no 8.688/93. Com efeito, tendo a sentença coletiva resolvido a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifique a alíquota da contribuição previdenciária.
2. O termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve ser a data do início da vigência da Lei no 8.688/93, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
3. Não há necessidade de se juntar demonstrativo de cálculo, se a parte não questiona propriamente o cálculo realizado na planilha dos autos dos embargos à execução coletiva, mas sim o item desta planilha utilizado pela parte contrária.
4. Não há que se falar em omissão, se a matéria sequer foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Recurso não provido.